Tribunal: STF
Processo: ARE 1542160
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 33, p. 1-18) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10826/2003. (1) RECURSO DO RÉU RODRIGO TAVARES. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO E ABUSO DE AUTORIDADE POR OCASIÃO DA PRISÃO, POR PARTE DA AUTORIDADE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ATITUDE SUSPEITA E ORDEM DE ABORDAGEM FEITA NO EXTERIOR NA RESIDÊNCIA NÃO ATENDIDA. JUSTIFICADA ENTRADA NO IMÓVEL, QUE CULMINOU COM A APREENSÃO DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO SEM AUTORIZAÇÃO, ESTA ENCONTRADA NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO APELANTE. PROVA COLHIDA EM JUÍZO EM HARMONIA COM OS ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL, A CONDUZIR PELA CONCLUSÃO DE QUE A AUTORIA RECAI SOBRE O APELANTE. VERSÃO DADA PELO RECORRENTE E SUA ESPOSA, NA CONDIÇÃO DE INFORMANTE, QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE LEVAR A CONCLUSÃO DIVERSA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO CORRETAMENTE DETERMINADA, POR CONTA DO VOLUME DA MUNIÇÃO APREENDIDA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (2) RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU FÁBIO AUGUSTO OLIVEIRA. DETRAÇÃO. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO, SEGUNDO A SENTENÇA, DIANTE DE CONDENAÇÕES ANTERIORES E PENAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO, PELO RÉU. QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO REDUÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO, DIANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ANTECEDENTES. CORREÇÃO DE MENÇÃO EQUIVOCADA A DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO PROVIDO, APENAS, NESSE PONTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO POR CONTA DA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO (1) NÃO PROVIDO. RECURSO (2) PROVIDO APENAS PARA A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL DA SENTENÇA.” (eDOC 33, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 39, p. 1-).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 51, p. 1-18), porquanto “o V. Acórdão do Egrégio TJPR infringiu o disposto no artigo 5º; 93, inciso IX; e 136, § 2º da CF e Art. 5º, Lei 9.296/96.” Defende, também, “violação ao art. 5º, incisos XXXIX, XL, LV, LVII e § 2º, da CF”, bem como ao art. 5º, inciso XI, da mesma Carta. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 43, p. 1-16).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR admitiu o recurso especial (eDOC 47, p. 1-5) e, quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 55, p. 1-6), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por RODRIGO TAVARES, ressaltando que o tema envolvendo os artigos 5º, incisos XI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, e inadmito, o recurso extraordinário, com base em entendimento jurisprudencial e sumulado, quanto aos demais artigos e incisos, da Constituição Federal.” (eDOC 55, p. 6; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 59, p. 1-21).



     Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 1.945.738/PR (eDOC 75, p. 1-10). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 77, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 280, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 55, p. 1-6) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente